Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTATO VIA REDES SOCIAIS. PRINTS DE CONVERSA E SOLICITAÇÃO DE “AMIZADE”. PERFIL CONFIRMADO. TEOR DA CONVERSA COMPATÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. GARANTIA DO SIGILO DE COMUNICAÇÃO. SALVAGUARDA DE DIREITO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RESTRIÇÃO DE CONTATO EXTENSIVA AOS FAMILIARES. OFENSOR INTIMADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A realização de perícia no aparelho celular da ofendida é desnecessária para comprovação da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, quando a autoria das mensagens pode ser extraída da verificação do perfil remetente ou do teor das mensagens.

2. A garantia do sigilo de comunicação (art. 5o, XII, CF) está dirigida à interpelação da conversa por terceiros e não se aplica à hipótese em que um dos interlocutores expõe o conteúdo das mensagens com a finalidade de resguardar direito próprio.

3. A alegação de desconhecimento não aproveita ao ofensor que mantém contato com sua filha em comum, embora intimado do inteiro teor da decisão que concedeu medidas protetivas de restrição de comunicação em favor da ex-esposa, extensíveis a seus familiares.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.